Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714857-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL AGRAVADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E S P A C H O Peticiona o agravado, CIG INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, em ID 37966847, requerendo a remarcação da sessão de julgamento virtual do recurso, a fim de observar o prazo de antecedência previsto no artigo 98 do Regimento Interno do TJDFT. Nada a prover. Primeiramente, esclareça-se que o julgamento do presente recurso foi incluído na pauta da 14a sessão por videoconferência, e não em sessão virtual. Ademais, o adiamento ocorreu devido à suspensão do expediente no dia 03/08/2022 (Portarias Conjuntas 100 e 101/2022) e, por se tratar de adiamento expresso da mesma sessão de julgamento, conforme certidão de ID 37963127, independe de nova inclusão em pauta, aplicando-se por analogia a parte final do artigo 935 do CPC e do parágrafo 1o do artigo 98 do RITJDFT: “Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.” “Art. 98. (...) § 1o Serão incluídos novamente em pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.” Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora